Tribunal: TJSP
Processo: 2053751-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar indeferido. Imputação de prática dos crimes dos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, da Lei no 11.343/06. Alegação de ilegalidade das provas obtidas em diligência na casa do réu sem mandado de busca e apreensão. Situação de flagrância de crime permanente. Não configuração de ilegalidade, em consonância com o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar indeferido. Imputação de prática dos crimes dos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, da Lei no 11.343/06. Alegação de ilegalidade das provas obtidas em diligência na casa do réu sem mandado de busca e apreensão. Situação de flagrância de crime permanente. Não configuração de ilegalidade, em consonância com o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.